Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55, DA LEI 9099/95. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE VALOR DO DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO SANADA.

1. 1. No microssistema dos Juizados Especiais somente o Recorrente, acaso integralmente vencido, será condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.
2. 2. A indenização por dano material tem incidência de juros legais a partir da citação, com correção monetária a contar do desembolso e, quanto aos danos morais, o valor deve ser corrigido monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil.
3. 3. Merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, a fim de excluir pessoa jurídica que não participou da relação jurídica.
4. 4. Embargos de declaração do autor parcialmente acolhido e, os das rés, acolhidos integralmente.